Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de cotas sociais e penhora de lucros recebíveis pelo Executado. Impossibilidade no caso concreto. Não esgotamento de diligências para busca de bens preferenciais. Utilidade e efetividade da medida não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame da possibilidade de penhora de: (i) cotas sociais de pessoas jurídicas que constam na receita federal como de propriedade da parte executada; (ii) de parte do valor que couber ao executado nos lucros de sociedades.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao credor o dever de demonstrar a utilidade e a efetividade da diligência pretendida, contudo, no caso, o exequente nem sequer apresentou o registro da pessoa jurídica ou qualquer documento capaz de demonstrar a situação jurídica e a viabilidade das penhoras de cotas sociais e parte de lucro.
4. Ademais, descabido o deferimento do pedido de penhor de cotas sociais de empresa na qual a parte executada figura como sócia quando não demonstrado esforços do credor para localizar outros bens penhoráveis. Existem bens que precedem as cotas sociais na ordem de preferência do art. 835 do CPC, como os imóveis.
5. Nos termos do art. 1.026, caput, do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. A circunstância concreta não se trata de credor particular e, ainda, não se encontra evidenciada insuficiência de outros bens passíveis de constrição judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 1.026.